Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES COM BASE NA MESMA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação criminal e rejeitou pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O acórdão embargado reconheceu reincidência e maus antecedentes com base em uma única condenação anterior.
3. O recorrente se insurge quanto à utilização da mesma condenação para fundamentar a circunstância judicial e a agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão por reconhecer, simultaneamente, reincidência e maus antecedentes com base em um único registro penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O exame dos autos demonstra que o acórdão embargado utilizou a mesma condenação anterior para afirmar reincidência e maus antecedentes, o que caracteriza bis in idem.
6. A vetorial dos antecedentes, contudo, não foi utilizada para agravar a pena-base, inexistindo reflexo prático na dosimetria.
7. A condição de reincidente, relacionada a condenação anterior por violência doméstica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não atende ao requisito de recomendação social.
8. A exclusão dos maus antecedentes não altera o regime inicial nem a impossibilidade de substituição da pena, que permanecem fundamentados na reincidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§2o e 3o; CP, art. 44, III; Lei 9.099/95, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 269.